Tribunal: TJSP
Processo: 2062741-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062741-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados DAVI RODRIGUES BRANDÃO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
AMBROSIO
RODRIGUES
BRANDÃO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e TELMA CRISTIANE RODRIGUES BRANDÃO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062741-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37008
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062741-47.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Sul América Seguro Saúde S.A.
AGRAVADO: Davi Rodrigues Brandão (Menor representado)
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
VOTO: 37008
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autismo. Prescrição de
tratamento por método ABA. Pedido de tutela de urgência
concedido. Inconformismo da ré. Súmula 102 do TJ/SP. Cobertura
da moléstia pressupõe cobertura também do tratamento indicado
por médico. Necessidade de dilação probatória. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E. Juíza
de Direito Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, da 1a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, deferiu a tutela de
urgência pleiteada, nos seguintes termos:
“(...) A documentação que instrui a inicial confere prova inequívoca, que
conduz a um juízo de verossimilhança, a respeito da existência da relação
contratual entre as partes, do diagnóstico da doença do autor e do direito à
cobertura de tratamento terapêutico multidisciplinar e especializado cuja
necessidade está descrita no relatório médico de fls. 144, de onde decorre ser
indevida a recusa da ré, à luz do artigo 51, IV e §1o, III do CDC, e da Súmula
102 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Por sua vez, o periculum in mora decorre diretamente da gravidade da doença e
dos riscos aos quais o autor está sujeito se necessitar aguardar o término do
processo.
Ante o exposto, e com fundamento no artigo 300 do CPC, defiro a antecipação
da tutela para o fim de determinar que a ré providencie os meios necessários
para fornecer, por meio de sua rede credenciada, ou custear, em clínicas
particulares, as despesas oriundas dos tratamentos com fonoaudiólogo,
psicólogo e fisioterapeuta devidamente prescritos ao autor, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062741-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37008
3
relatório médico a fls. 144, pelo tempo que for necessário.
O prazo para cumprimento desta decisão é de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas do recebimento do ofício ou da intimação pela via postal (o que
ocorrer primeiro), sob pena de bloqueio dos ativos financeiros do réu até o
valor suficiente para arcar com as despesas oriundas dos tratamentos indicados
ao autor. Observo que a fixação da medida coercitiva para é sujeita à
discricionariedade do julgador, em função das circunstâncias do caso concreto,
como o grau da urgência e do dano. (...)”. (fl. 46)
A agravante recorre (fls. 01/13). Sustenta a ausência dos
pressupostos necessários para a concessão e manutenção da tutela de urgência. Alega que
não ocorreu nenhuma negativa da ré para o tratamento desejado, tendo indicado clinica
credenciada no limite parcial do contrato e reembolsado nos limites das Condições Gerais.
Alega que os tratamentos pleiteados pelo autor (basicamente os métodos ABA), tem
cobertura contratual, contudo, conforme estabelecido em contrato e de acordo com a ANS,
referidos tratamentos possuem limitação de cobertura.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 70.
Contraminuta às fls. 74/90.
Parecer da Procuradoria às fls. 124/128 pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Perfeitamente preenchidos os requisitos autorizadores para
tal, era mesmo de rigor a concessão da tutela de urgência em favor da parte
autora/agravada.
Quanto à probabilidade do direito cobertura, pela ré, dos
custos de tratamento ao autor em primeira análise, o mais importante é que o profissional
médico que acompanha o autor indicou, e há cobertura doença, de modo que o caso parece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062741-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37008
4
bem se adequar a entendimento já sumulado por este Tribunal de Justiça de São Paulo
(Súmula 102).
Ressalte-se que a pretensão da agravante de limitar o número
de sessões ou interferir na frequência periódica apontada pelo médico assistente, mostra-se,
prima facie, inadequada e ilícita, eis que configura indevida interferência no tratamento
prescrito.
Há igualmente o justificado e fundado receio de lesão grave e
difícil reparação ao beneficiário do plano, já que, se persistida a negativa e limitação, o
autor/agravado pode ter interrompido o adequado tratamento prescrito por profissional
médico, interrupção tal que pode ocasionar danos potencialmente irreversíveis.
A saúde do agravado, além de estar garantida pela leitura
preferencialmente favorável aos consumidores das normas aplicáveis ao contrato, sobressai
ao suposto direito econômico da parte agravante, que, na hipótese de improcedência
definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da irreversibilidade desse provimento.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062741-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37008
5